Tribunal: TJMT
Processo: 1034582-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034582-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), ISOLDE MARIA CATTANI - CPF: 567.815.391-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARMELINDO CATTANI registrado(a) civilmente como ARMELINDO CATTANI - CPF: 388.253.419-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento. Necessidade de Comprovação da Hipossuficiência Econômica.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isolde Maria Cattani contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, nos autos de ação de inventário, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, alegando hipossuficiência econômica, faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de documentos comprobatórios que atestem sua incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC estabelece o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A simples alegação de hipossuficiência financeira, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para a concessão do benefício.

5. A agravante não apresentou qualquer documento que comprovasse a sua real situação econômica, o que justifica o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

6. A jurisprudência deste Tribunal é reiterada no sentido de que, para a concessão da justiça gratuita, é imprescindível a demonstração da situação de hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldade financeira. 2. O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é legítimo quando não apresentados documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISOLDE MARIA CATTANI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos
da ação de
“
Inventario
”

(Proc. nº 1003722-49.2024.8.11.0051),
instaurado para a partilha dos bens deixados pela morte de ARMELINDO CATTANI
,
indeferiu o pedido de AJG formulado pela agravante (cf. Id. nº 256575662).

A agravante alega que faz jus ao benefício da AJG, pois é
“viúva e dona de casa, não tem profissão definida, e o de cujo era o arrimo de família, somente ele trabalhava e supria o sustento (...) encontra-se em dificuldade financeira, sem capacidade econômica para pagar às custas de processo”

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de AJG, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 256573651).

A decisão vinculada ao Id. nº 256759672 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões não foram ofertadas pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. nº 256981681.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Então, se o juiz tem fundadas razões para rejeitar a concessão do benefício, realmente deve fazê-lo, assim como corretamente procedeu a MMª. Juíza de origem ao verificar que
“a parte requerente não juntou ao caderno processual nenhum documento capaz de atestar a impossibilidade do espólio recolher as custas e taxa judiciárias de distribuição, se limitando a postular a gratuidade da justiça com base na sua asseverada hipossuficiência”
,
afinal, não basta simplesmente dizer que não possui capacidade econômico-financeira, é absolutamente imprescindível que demonstre a sua real situação econômica.

Com efeito, o fato é que o agravante claramente se esquiva do foco central da questão, qual seja, provar sua incapacidade financeira, especialmente quando se limita à alegação de que não detém capacidade financeira para arcar com os custos do processo, e, mesmo após indeferimento do pedido em 1º Grau por falta de demonstração da precária situação econômica alegada, não instruiu o recurso com nenhum – absolutamente nenhum – documento que provasse, ainda que minimamente, a conjuntura financeiramente caótica auto afirmada, batendo insistentemente na tecla de presunção de veracidade da declaração unilateral de hipossuficiência financeira, o que, data vênia, vai de encontro à jurisprudência pátria.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025